Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. OBJETO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CARGO. PROFESSOR DE MÚSICA. ATIVIDADE DESEMPENHADA NA ESCOLA DE MÚSICA DE BRASÍLIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO PERICIAL. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AFIM. NORMA TÉCNICA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (NR 15, ANEXO 1). CONCLUSÕES. GRAU MÉDIO DE EXPOSIÇÃO. CONCESSÃO DO ADICIONAL PROPORCIONAL AOS RISCOS À SAÚDE. MONTANTE EQUIVALENTE A 10% DOS VENCIMENTOS BÁSICOS. RISCO MÉDIO. CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E LEGALMENTE ASSEGURADO (CF, ART. 7o, IX; LC 840/11, ARTS. 79 E 83). RECONHECIMENTO E PROVA DO GRAU DE EXPOSIÇÃO. ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS DESENVOLVIDAS SOB A EXPOSIÇÃO A RUÍDOS ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA DA ADMINSTRAÇÃO. MITIGAÇÃO DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAS RETROATIVAS. TERMO INICIAL. DATA DA EMISSÃO DO LAUDO PERICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DESSE TERMO. IMPOSSIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O adicional de insalubridade encerra direito de gênese constitucional e é assegurado ao servidor público, estando sua concessão e definição do percentual correlato condicionados à elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, produzido por especialistas mediante inspeção no local de trabalho para fins de identificação e análise dos fatores de riscos, devendo, obrigatoriamente, contemplar, de forma minudente, as descrições das atividades e dos locais de trabalho periciado (CF, art. 7o, IX; LC no 840/11, arts. 79 e 83; Decretos 32.547/2010 e 34.023/2012).
2. Tendo a perícia judicial perfectibilizada se pautado pela observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de oportunidade para a indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos e sendo assegurada na sua execução a participação das partes, o resultado que apontara, ainda que não satisfaça a um dos litigantes, não irradia nenhum vício ao trabalho técnico, notadamente porque destinado à resolução das questões técnicas indispensáveis à emolduração dos fatos.
3. O exercício laboral de servidor exposto a ruídos acima dos limites de tolerância definidos no Anexo 1, da NR-15, Portaria no 3.214/1978, implicando situação de risco físico que consubstancia fato gerador do incremento remuneratório, com a atestação dessa condição via da apuração técnica levada a efeito via de Laudo Técnico Pericial, pautado pela observância do devido processo legal, legitima a percepção do adicional de insalubridade no grau médio em razão do grau de exposição que experimenta (anexo 1, da NR n° 15, do MTE).
4. Conquanto patente a inércia e a negligência da administração em aferir as condições de trabalho às quais o servidor se encontra submetido, a concessão do adicional está condicionada à aferição das condições que a legitimam via de laudo técnico, que, a seu turno, apurando o exercício laborativo em condições insalubres, pauta o termo inicial desde quando é devida a fruição da vantagem remuneratória que constitucional e legalmente lhe é assegurado, pois não é possível se presumir a insalubridade em período anterior à confecção do laudo pericial, porquanto a insalubridade a ser avaliada no caso concreto leva em conta as condições apuradas no momento da atestação técnica.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.